Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA CONFIGURADO. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÁRCERE PRIVADO. COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. LESÃO CORPORAL. DIVERSOS GOLPES. GRAU DE CULPABILIDADE MAIS GRAVOSO. CRIANÇAS PRESENTES NA RESIDÊNCIA EM QUE OCORRERAM OS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES DESFAVORÁVEIS. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PARQUET CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que sofreu socos, puxões de cabelo e esganadura, o que é respaldado pelo laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos.
2. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta de fato amedrontada com a promessa.
3. Pelo que se depreende dos depoimentos colhidos judicial e extrajudicialmente, o réu ameaçou a vítima de mal injusto e grave, dizendo, entre outras coisas, que iria matá-la e que ela iria sofrer, o que se conclui da leitura dos relatos realizados pela vítima e pela testemunha. O fato de se dirigir à Delegacia de Polícia já no dia seguinte, para comunicar os fatos e requerer as medidas protetivas, comprova que a vítima se sentiu intimidada pelo réu.
4. Quando o crime de ameaça não constituiu um fim em si mesmo, mas componente acidental de outro delito (lesão corporal), deve ser absorvido pelo crime mais grave. Esclarecidas tais premissas, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção no caso em comento, uma vez que, em que pese as condutas de lesão corporal e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu eram notadamente autônomos.
5. Do mesmo modo que os demais crimes imputados ao réu na exordial acusatória, a prática do crime de cárcere privado também se encontra devidamente comprovada. Mais uma vez a palavra da vítima é firme e coerente no sentido de que o réu permaneceu em sua residência por volta de 3 a 4 horas e que ele não permitiu sua saída porquanto ficou em poder das chaves da residência durante todo esse período, enquanto a porta e o portão externo da casa estavam trancados. Recurso do réu desprovido.
6. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de aumento de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
7. A vítima sofreu diversos golpes (socos, puxões de cabelo e esganadura), o que foi comprovado pelas lesões apuradas no exame pericial e pelos depoimentos da vítima, de modo que o grau de culpabilidade se mostra mais gravoso e a conduta mais reprovável.
8. A presença dos filhos da vítima, menores de idade, na mesma residência em que os crimes aconteceram, tornam as condições em que o delito foi praticado mais reprováveis e justificam o incremento da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
9. RECUSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.